Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-53.2015.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000578-53.2015.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que são embargantes
ELIZABETE STEFANINI DE MICHELI (JUSTIÇA GRATUITA) e EDNA STEFANINI
FUJII (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados SILVIA REGINA STEFANINI
FERNANDES, AUTO GERAL RECORD LTDA, AMÉLIA CARRENHO STEFANINI,
GERALDO FERNANDES JUNIOR e HÉLIO STEFANINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000578-53.2015.8.26.0637/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000578-53.2015.8.26.0637/50000
Embargantes: Elizabete Stefanini De Micheli (Justiça Gratuita) e outro
Embargadas: Silvia Regina Stefanini Fernandes e outros
Comarca: Tupã
Embargos de Declaração. Mero inconformismo da parte
embargante que não merece acolhimento por esta estreita via.
Prequestionamento que não reclama menção expressa a todos os
argumentos da parte ou aos dispositivos legais tidos como
violados. Embargos rejeitados.
Voto no 15300
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 878/882, o qual negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte ora embargante.
Apontando a existência de omissão no julgado,
reitera as razões de seu recurso de apelação.
É o relatório.
A parte embargante, ao argumento de ocorrência
vícios no julgado, pretende, na verdade, a sua revisão e reforma do
julgamento em seu favor, por mero inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000578-53.2015.8.26.0637/50000 -Voto no
3
Todavia, os embargos de declaração constituem
recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo
imprópria sua interposição visando somente à rediscussão da causa, como
claramente pretende a parte embargante.
A modificação pretendida, portanto, deverá ser
perseguida pelos meios processuais adequados, visto que não acompanhada
de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras de cabimento de embargos de
declaração.
Em relação ao prequestionamento, o julgado
resolveu o mérito recursal de forma fundamentada e, para tanto, não se fazia
necessário mencionar todos os argumentos e dispositivos invocados pela
embargante.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
[STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016,
JC vol. 132 p. 89].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000578-53.2015.8.26.0637/50000 -Voto no
4
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento
do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (STJ, AgInt no
REsp no 1740386/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j. 09/10/2018, DJe 24/10/2018).
No mais, verifica-se que as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia foram analisadas e devidamente fundamentadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora